Tribunal: TJDFT
Processo: 0720661-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.
2. A decretação da revelia não importa, automaticamente, a procedência do Pedido Inicial, pois tratar-se de presunção relativa.
3. O julgamento é conduzido com fundamento no Princípio do Livre Convencimento Motivado, cabendo ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, conforme expressa previsão do Código de Processo Civil.
4. Mesmo declarada a revelia, os argumentos deduzidos na exordial dependem de um lastro probatório mínimo capaz de demonstrar a verossimilhança da narrativa.
5. Ante a inexistência de provas aptas a demonstrarem a obrigação contratual de depósito de valores em conta corrente da parte autora, incabível a condenação do réu para tanto.
6. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade.
7. O arbitramento do valor indenizatório deve avaliar todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o Princípio da Proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.